Tribunal: TCU
Processo: 025.789/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Projeto de desestatização e serviços de apoio à visitação no Parque Nacional de Sete Cidades, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Inteiro teor:
Acórdão 373/2025-TCU-Plenário Trata-se da análise do projeto de desestatização do Parque Nacional de Sete Cidades, localizado nos municípios de Brasileira e Piracuruca, no Piauí, conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Considerando que o valor estimado para a contratação é de R$ 274.550,00, correspondente à projeção do somatório da outorga fixa mensal e dos encargos acessórios; considerando que o projeto não prevê investimentos obrigatórios, sendo a permissionária responsável pela manutenção integral das estruturas existentes; considerando que se trata de contratação cujo valor é de baixa materialidade e que se enquadra no princípio da significância, adotado pela IN-TCU 81/2018; e considerando os pareceres da AudAgroAmbiental; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018, em: a) dispensar a análise de mérito do projeto de desestatização de serviços de apoio à visitação no Parque Nacional de Sete Cidades; b) informar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que o projeto de desestatização de serviços de apoio à visitação no Parque Nacional de Sete Cidades pode ser finalizado sem a necessidade de manifestação prévia do Tribunal, sem prejuízo da atuação posterior do TCU em processos de controle externo de outra natureza, caso seja necessário; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.789/2024-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.